Tribunal: TJSP
Processo: 0001976-29.2015.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
*DESVIO DE RENDA PÚBLICA – Art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/67 – Penas individuais fixadas em 02 anos, com acréscimo posterior diante da continuidade delitiva – Lapso superior a 4 anos decorrido entre os fatos e o recebimento da denúncia, não se aplicando a alteração legal posterior – Prescrição da pretensão punitiva estatal – Preliminar acatada para, quanto a este delito, julgar extinta a

Ementa:
*DESVIO DE RENDA PÚBLICA – Art. 1o, I, do Decreto-lei no 201/67 – Penas individuais fixadas em 02 anos, com acréscimo posterior diante da continuidade delitiva – Lapso superior a 4 anos decorrido entre os fatos e o recebimento da denúncia, não se aplicando a alteração legal posterior – Prescrição da pretensão punitiva estatal – Preliminar acatada para, quanto a este delito, julgar extinta a punibilidade do réu
DISPENSA DE LICITAÇÃO – Art. 89, da Lei no 8666/93 – Alegação de ausência de correlação entre a sentença e a denúncia – Vício não demonstrado – Réu que se defende dos fatos e não da capitulação jurídica – Ausência de bis in idem entre as imputações de ambos os crimes – Preliminares afastadas
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria delitivas – Dolo demonstrado pelos elementos de prova – Condenação mantida – Pena bem dosada – Possibilidade de alteração do regime prisional para o aberto e substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido (voto 43171)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001976-29.2015.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
THIAGO ROBERTO APARECIDO MARCELINO FERRAREZI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e, no mérito,
declararam extinta a punibilidade de Thiago quanto ao crime de desvio de verba pública
diante da prescrição da pretensão punitiva estatal, deram parcial provimento ao recurso
para, mantida a condenação pelo delito de dispensa de licitação, alterar o regime
prisional para o aberto e substituir a pena corporal por duas restritivas de direitos, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.
Sustentou oralmete o Exmo. Dr. Rodrigo Rodrigues Cordeiro e usou da palavra
o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Marcondes Pereira.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43171
APEL No: 0001976-29.2015.8.26.0483
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU
APTE...: THIAGO ROBERTO APARECIDO MARCELINO FERRAREZI
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
CORRÉU.: JOSÉ MONTEIRO DA ROCHA
*DESVIO DE RENDA PÚBLICA Art. 1o, I, do Decreto-lei
no 201/67
Penas individuais fixadas em 02 anos, com
acréscimo posterior diante da continuidade delitiva
Lapso
superior a 4 anos decorrido entre os fatos e o recebimento da
denúncia, não se aplicando a alteração legal posterior

Prescrição da pretensão punitiva estatal Preliminar acatada
para, quanto a este delito, julgar extinta a punibilidade do réu
DISPENSA DE LICITAÇÃO Art. 89, da Lei no 8666/93
Alegação de ausência de correlação entre a sentença e a
denúncia Vício não demonstrado Réu que se defende dos
fatos e não da capitulação jurídica Ausência de bis in idem
entre as imputações de ambos os crimes
Preliminares
afastadas
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para
evidenciar
materialidade
e
autoria
delitivas

Dolo
demonstrado pelos elementos de prova Condenação mantida
Pena bem dosada
Possibilidade de alteração do regime
prisional para o aberto e substituição da pena corporal por duas
restritivas de direitos
Recurso parcialmente provido (voto
43171)*.
A
r.
sentença
de
fls.
761/769,
com
embargos de declaração rejeitados às fls. 787, e
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar THIAGO ROBERTO APARECIDO MARCELINO
FERRAREZI à pena de 03 anos de detenção, por infração
ao artigo 89, da Lei no 8.666/93, além do pagamento
de 2% dos valores contratados com a dispensa indevida
de licitação, a ser revertida em favor do Município
de Marabá Paulista; e de 03 anos e 04 meses de
reclusão, porque incurso nas sanções do artigo, 1o,
inciso I, do Decreto-Lei no 201/67, este combinado

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o artigo 71, do Código Penal.
Eleito o regime prisional semiaberto para
o cumprimento das penas somadas, deferiu-se ao réu o
recurso em liberdade.
Recorre o réu, às fls. 805/821, alegando,
preliminarmente, nulidade da r. sentença que o
condenou a tipo diverso do imputado na denúncia,
prejudicando o exercício da ampla defesa. Aduz,
ainda, a atipicidade da conduta prevista no artigo
89, parágrafo único, da Lei no 8666/93, assim como a
insuficiência probatória tocante a referido crime.
Tocante ao crime tipificado no Decreto-Lei no 201/67,
afirmou ausência da materialidade e também que, tendo
como objetividade jurídica a mesma do delito acima
referido,
deve
ser
afastado
da
condenação.
Subsidiariamente, busca a reforma das penas impostas
e alteração do regime prisional.
Recurso
processado
e
respondido,
com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias, por
seu desprovimento.
Às fls. 953/958, há nova petição da d.
defesa afirmando a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal quanto à infração prevista
no Decreto-Lei de 1.967.
É o relatório.
Primeiramente,
é
de
se
reconhecer
a
prescrição retroativa em relação ao crime de desvios
de rendas públicas em proveito próprio.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os fatos narrados na denúncia se deram
entre os dias 08 de fevereiro e 10 de setembro de
2.008, como se observa da denúncia que, ofertada aos
08 de janeiro de 2.014 (fls. 273), foi recebida no
dia 22 de novembro de referido ano (fls. 345).
Suspenso
o
feito
em
relação
ao
ora
recorrente e, consequentemente, desmembrado (fls.
371), houve a retomada do curso processual e, em
seguida, a prolação da r. sentença condenatória,
publicada em 04 de dezembro de 2.019 (fls. 770), que
condenou Thiago, tocante ao crime do artigo 1o,
inciso I, do Decreto-Lei n° 201/67, à pena inicial de
02 anos de reclusão, majorando-a, ao final, em 2/3
diante da continuidade delitiva, resultando, assim,
em 03 anos e 04 meses de reclusão.
Considerando a pena aplicada e o trânsito
em julgado para o Ministério Público (fls. 791), tem-
se que delimitado está o prazo prescricional que, nos
termos da lei, verifica-se em 04 anos para cada pena,
conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal,
convindo destacar aqui que, de acordo com o artigo
119, do estatuto repressivo, “No caso de concurso de
crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena
de cada um, isoladamente”, enquanto a Súmula 497, do
E. Supremo Tribunal Federal, reza que “Quando se
tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela
pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo
decorrente da continuação”.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, no caso dos autos, tal prazo foi
superado entre a data dos fatos e o recebimento da
denúncia, convindo destacar ser inaplicável a atual
redação do artigo 110, § 1o, in fine, do Código
Penal, dada pela Lei no 12.234, de 05 de maio de
2.010, que afasta o reconhecimento da prescrição com
termo inicial anterior à data da denúncia, porque
posterior aos fatos aqui tratados, vez que se trata
de norma de caráter material.
Declara-se,
portanto,
extinta
a
punibilidade de Thiago pelos delitos previstos no
Decreto-Lei no 201/67.
Passa-se a analisar o delito remanescente.
Foi o réu denunciado porque, entre 08 de
fevereiro e 10 de setembro de 2.008, na cidade de
Marabá Paulista, Comarca de Presidente Venceslau,
agindo em concurso com José Monteiro da Rocha, ex-
Prefeito do Município, desviou rendas públicas em
proveito próprio, consistente na quantia de R$
8.606,23, pertencente à Municipalidade.
Também porque, no dia 08 de fevereiro de
2.008, na cidade de Marabá Paulista, enquanto José
Monteiro
da
Rocha,
ex-Prefeito
do
Município,
dispensou licitação fora das hipóteses previstas em
lei, Thiago concorreu para a consumação da ilegalidade, beneficiando-se da dispensa para
celebrar contrato com o Poder Público.
Segundo
a
inicial
acusatória,
foi

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instaurado procedimento investigatório para apurar o
fato de ter José contratado diretamente a pessoa
jurídica “Thiago Ferrarezi Consultoria Ltda.”, representada por Thiago, para em tese prestar
serviços de assessoria jurídica e administrativa ao
Município de Marabá Paulista, restando averiguado, na
verdade,
que
ambos
se
valeram
do
contrato
administrativo em questão para lesar o desvio de
verba pública.
Expõe a denúncia que o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo revelou em 2.007 que José
Monteiro contratou irregularmente a empresa de serviços de assessoria e consultoria técnica “Ferrarezzi
&
Silva
Consultoria
Ltda.”
para
o
gerenciamento de projetos de políticas, realização e
acompanhamento de contratos e convênios. Referida
pessoa jurídica possuía sede no mesmo local da pessoa
jurídica “Thiago Ferrarezi Consultoria Ltda.”, sendo
composta por parentes de Thiago Roberto.
Naquele
ano,
conforme
o
Tribunal
de
Contas, foram efetuadas despesas para o pagamento de
prestação de serviços pela empresa “Ferrarezi & Silva
Consultorias Ltda.”, sendo o mesmo objeto do contrato
do acordo administrativo firmado em 08 de fevereiro
de 2.008, mas com outra pessoa jurídica criada
fraudulentamente no seio de um mesmo núcleo familiar.
Para a efetivação do dano ao erário houve
a constituição de nova pessoa jurídica no núcleo

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
familiar Ferrarezi, qual seja, a “Thiago Ferrarezi
Consultoria Ltda”, formalmente constituída em 1o de
novembro de 2.007, poucos meses antes da celebração
do contrato.
Conclui
a
acusação
que
este
foi
o
expediente engendrado pelos réus para burlar a
prorrogação indeterminada do contrato firmado em
2.007 e lesar o erário municipal.
Acusa a denúncia que os serviços de
assessoria jurídica não foram executados, sendo o
contrato firmado como meio para o locupletamento
criminoso de José e de Thiago.
Expõe a denúncia que “mesmo que houvesse
prova cabal da execução do serviço, a contratação de
terceiros para o exercício de atividade precípua da
Administração Pública e burocrática não se justificava.
Isto porque, à época o quadro de servidores do Município
de Marabá Paulista contava com cinco advogados, todos
aptos a desempenharem o objeto contratual.
A baixa complexidade do objeto contratual por
si só indicava ser desnecessária a terceirização de
referida atividade. O Município de Marabá Paulista
dispunha de servidores capacitados para realização do
serviço contratado, não sendo demonstrado o interesse
público subjacente a tal despesa”, de modo que a
dispensa de licitação e contratação direta se deu de
forma afrontosa aos ditames legais e sem qualquer
procedimento formal.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acusa a inicial que com o objetivo de
evitar o conhecimento do contrato pelo Setor Jurídico
da
Prefeitura,
José
procedeu
pessoalmente
a
contratação da pessoa jurídica “Thiago Ferrarezi
Consultoria Ltda.”
A simulação de terceirização de atividade
fim da Administração Pública e da execução do serviço
do contrato permitiu o desfalque patrimonial no
importe de R$ 8.606,23.
Por fim, indica a denúncia que o crime se
deu em continuidade delitiva porque mensalmente era
simulada a execução do serviço contratado, de modo
que ocorreram em seis oportunidades pagamentos no
importe de R$ 722,00 e um pagamento no valor de R$
2.166,00.
Como já visto, os autos foram desmembrados
em relação ao ora apelante (fls. 371), restando
mantida a condenação do corréu por esta C. Câmara no
v.
aresto
lançado
na
apelação
no
0000218-49.2014.8.26.0483.
Aduz a d. defesa, inicialmente, a nulidade
da r. sentença, porquanto “é contraditória à peça
acusatória e à instrução processual, visto que a
capitulação legal pela qual o réu foi condenado
(parágrafo único do art. 89), é totalmente diferente do
artigo 89 caput, da lei de licitações e contratos
administrativos” (fls. 807).
Sem razão, contudo.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como já visto, foram José e Thiago denunciados conjuntamente, restando asseverado,
quanto à dispensa de licitação, que “Consta ainda que
no dia 08 de fevereiro de 2008, na cidade de Marabá
Paulista, nesta Comarca de Presidente Venceslau, JOSÉ
MONTEIRO DA ROCHA, ex-Prefeito de Marabá Paulista, R.G.
no 7.164.433-SSP/SP, residente na Rua Arcanjo Miguel
Pero, 345, em Marabá Paulista, dispensou licitação fora
das hipóteses previstas em lei, tendo THIAGO ROBERTO
APARECIDO MARCELINO MARCELINO FERRAREZI, portador do RG
n. 42282396-X e CPF n. 322080708-95, residente na Av.
Florêncio
Terra,
231,
centro de Itápolis-SP, comprovadamente concorrido para a consumação da
ilegalidade e beneficiado-se da dispensa para celebrar o
contrato de fls. 06/11 com o Poder Público”.
Fácil se depreender, assim, que, apesar de
ter constado da inicial acusatória e também dos
memoriais ministeriais a imputação do crime previsto
no artigo 89, da Lei no 8666/93, restrito aos agentes
públicos
tipo indicado na denúncia por também
constar ali José como denunciado -, a Thiago se
atribuiu a conduta prevista no parágrafo único do
tipo, por ter, como expresso na peça, concorrido à
prática criminosa, o que evidenciado ao longo da
instrução processual.
Veja-se que “Segundo pacífica jurisprudência
do Superior Tribunal de justiça, o acusado se defende dos
fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal
nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art.
383 do Código de Processo Penal“ (STJ
RHC no
131086/PB
Quinta Turma
Rel. I. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca j. 08.09.2020).
Com efeito, nenhum prejuízo se demonstrou
ao pleno exercício da defesa do ora apelante, que
pôde, ainda de acordo com o devido processo legal e o
contraditório, refutar todos os atos a ele atribuídos.
Tanto é assim que, em sua resposta à
acusação, acostada às fls. 449/453, apesar de ter
alegado que “a peça acusatória não descreve como e de
que modo ou que forma houve a violação a norma penal
incriminadora prevista no artigo 89 da Lei de Licitações
e Contratos Administrativos”, não se manifestou a d.
defesa quanto ao tipo ao réu atribuído.
Outrossim, ainda que afastada agora a
condenação pelo crime previsto no Decreto-Lei no
201/67,
diante
da
ocorrência
da
prescrição
da
pretensão punitiva estatal, não há se falar em bis in
idem tocante à imputação dos dois delitos, por terem
objetividades jurídicas diversas.
Ora, enquanto a previsão de fraude à
licitação
como
crime
busca
a
preservação
da
moralidade administrativa, o tipo do artigo 1o,
inciso I, do Decreto-Lei no 201/67, tem como escopo a
proteção dos bens, rendas e serviços públicos.
Passa-se a analisar o mérito recursal.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sob o crivo do contraditório, Thiago
esclareceu que, após se capacitar na implantação de
sistema de convênios SICONV -, que acabou adotado
por alguns órgãos estatais, construiu um banco de
dados com mais de 200 Prefeituras cadastradas,
passando a visitar as localidades para promover a
capacitação técnica, formalizando sua empresa no
segundo semestre de 2.007. Já a empresa “Ferrarezi”,
que efetuou duas contratações com a Prefeitura de
Marabá Paulista ainda naquele ano pertencia a seu
genitor. Informou ter prestado seus serviços para
mais de 150 cidades do Estado de São Paulo, mantendo
contratos de vários meses ou apenas uma semana,
dependendo do tamanho da cidade. Especificamente em
relação a Marabá Paulista, onde comparecia pelo menos
uma vez por mês, afirmou ter firmado contrato
diretamente com o corréu, não sabendo se, em 2.009,
realizou novo contrato ou prorrogou o anterior,
esclarecendo que o documento vinha pronto, não tendo
o interrogando o elaborado. Acrescentou que, quando
ia à Prefeitura, reportava-se ao prefeito ou a José
Carlos da Silva.
O crime de dispensa de licitação fora das
hipóteses
previstas
em
lei,
no
entanto,
está
cabalmente comprovado a partir das provas dos autos.
O contrato de fls. 06/11, firmado entre a
Prefeitura Municipal de Marabá Paulista e a pessoa
jurídica “Thiago Ferrarezi Consultoria Ltda.”, foi

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pactuado em 08 de fevereiro de 2.008 e tem por objeto
a
prestação
de
serviços,
pela
contratada,
de
assessoria e consultoria técnica para gerenciamento
de projetos de políticas públicas, acompanhamento de
contratos e convênios entre o município e os governos
federal e estadual além de outros parceiros público
privados, prevendo como remuneração o valor de R$
7.942,00 pagos pela Prefeitura Municipal à pessoa
jurídica contratada, subscrito e firmado o contrato
pelo ora recorrente, representante da contratada, e
pelo corréu, na qualidade de Prefeito Municipal.
Eliomar Gomes da Silva, Marcelo Ferrari
Tacca e Edson Roberto Barbosa, Procuradores do
Município, testemunharam que não conhecem Thiago e
afirmaram que não tomaram conhecimento do contrato
firmado para a prestação de serviços de consultoria
por
empresa
ou
membro
da
família
Ferrarezzi.
Apontaram também que nunca viram Thiago na sede da
Prefeitura e esclareceram que a Prefeitura conta com
cinco procuradores aptos ao exercício, dentre outras
funções, de consultoria jurídica, inclusive acerca de
processos de licitação.
José
Carlos
da
Silva,
secretário
administrativo, disse que soube da contratação de
Thiago
acreditando ser ela indevida -, sem se
recordar qual o objetivo ou quais serviços ele teria
prestado. Informou ter visto o acusado uma ou duas
vezes no mês, no ano de 2.008, não se recordando

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exatamente do período, mas nunca presenciou qualquer
serviço efetivamente por ele realizado, sabendo que
ele encaminhou ofícios a parlamentares requerendo
verbas.
Acrescentou
que
Thiago,
que
passava
rapidamente pela Prefeitura, se reportava diretamente
ao então alcaide e também disse desconhecer o SINCOV,
acreditando não ser ele utilizado no órgão.
As hipóteses de dispensa e inexigibilidade
de
licitação
estão
expressamente
previstas
nos
artigos 24 e 25 da Lei no 8.666/93. Mesmo nas
hipóteses legais de dispensa de licitação, é necessária a obediência aos procedimentos estabelecidos pelo Direito Administrativo, não
podendo o administrador público realizar contratação
de modo informal, em dissonância com as regras
estabelecidas pelo ordenamento jurídico.
Alega a d. defesa a atipicidade da conduta
imputada a Thiago por não ter ele concorrido à
dispensa da licitação, destacando ainda que, de
acordo com a fala do Procurador Municipal Eliomar,
José Monteiro agia irregularmente com frequência, não
tendo
o
recorrente,
então,
influenciado
ou
participado da prática delitiva.
Ora, o fato de José Monteiro rotineiramente contratar serviços sem prévia
licitação ou cotação de preços
já tendo assim
inclusive agido na contratação da empresa do pai do
ora
apelante
-
não
exime
Thiago
de
sua

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade quanto aos fatos ora tratados, vez
que, desta vez, a conduta criminosa do ex-Prefeito
teve sua efetiva participação, tanto que assinou o
contrato.
Não se está aqui a olvidar que, conforme a
jurisprudência
dominante,
necessário
para
a
tipificação do crime é o dolo específico, ou seja, a
finalidade deliberada de causar lesão ao erário, não
se podendo apenar o agente que desconhecia os
trâmites burocráticos, agindo com boa-fé.
No específico caso dos autos, no entanto,
a certeza do dolo na conduta de Thiago se evidencia a
partir do fato de que sua empresa foi constituída
após alguns meses de apontamentos do Tribunal de
Contas, no exercício de 2.007, contra a pessoa
jurídica “Ferrarezi & Silva Consultorias Ltda.”, de
seu genitor, apresentando ambas o mesmo objeto
contratual, qual seja, “Prestação de serviços de
assessoria e consultoria técnica para gerenciamento de
projetos de políticas públicas para a realização e
acompanhamento de contratos e convênios entre o Município
e os governos federal e estadual, bem como de parcerias
público-privadas”,
tudo
conforme
os
documentos
acostados às fls. 06/11 e 97/99.
Fácil é se depreender, diante de tais
fatos, que a família Ferrarezi apenas criou nova
pessoa jurídica, agora em nome de Thiago, a fim de
dar continuidade às lesões ao erário, não podendo ele

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simplesmente
alegar
ignorância
quanto
à
irregularidade.
Não é demais destacar que, como bem
ponderado pela N. Magistrada sentenciante, “O acusado
com sua atitude de contratar com o Poder Público
diretamente, sem prévia licitação ou sua formal dispensa,
assumiu o risco de efetivar uma prestação de serviços, de
maneira equivocada, ciente das irregularidades na medida
em que era seu dever observar essa formalidade. Evidente,
pois, o dolo, além do que, em se tratando de lei, não é
possível se esquivar de cumpri-la sob a alegação de
desconhecimento” (fls. 766vo).
Cumpre observar, outrossim, que o réu
afirmou ter cumprido o serviço contratado, mas não
comprovou minimamente, como lhes cabia nos termos do
artigo 156, do Código de Processo Penal.
Ora, não juntou ele documentos que assim
indicassem, não sendo suficientes aqueles acostados
às
fls.
605/721
que,
demonstrando
propostas
cadastradas por Thiago no sistema de convênio do
Governo Federal, referem-se apenas ao ano de 2.009,
ou seja, posteriormente aos fatos aqui tratados, não
os incluindo, portanto.
Não bastasse, como já visto, a prova oral
corrobora o quanto afirmado na inicial acusatória,
tendo as testemunhas negado a utilização do sistema
que alegou ele ter implantado, destacando-se que José
Carlos,
apesar
de
ter
confirmado
a
presença

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esporádica de Thiago na Prefeitura, esclareceu nunca
ter constatado qualquer serviço por ele realizado.
Já os documentos de fls. 249 e 255/256
comprovam
que
foi
pago
ao
recorrente,
pela
municipalidade de Marabá Paulista, o valor total de
R$ 6.498,00 que, atualizado, chega a R$ 8.606,23 -,
quantia esta que representa verdadeiro prejuízo ao
erário, vez que, como já visto, nenhum serviço foi
por ele efetivamente prestado.
De se ver que as hipóteses de dispensa e
inexigibilidade de licitação estão expressamente
previstas nos artigos 24 e 25 da Lei no 8.666/93.
Mesmo nas hipóteses legais de dispensa de licitação,
é necessária a obediência aos procedimentos estabelecidos pelo Direito Administrativo, não
podendo o administrador público realizar contratação
de modo informal, em dissonância com as regras
estabelecidas
pelo
ordenamento
jurídico,
o
que
certamente sabido pelo acusado, vez que, repise-se,
irregularidades no acerto com a Prefeitura também
foram observadas anteriormente em outras empresas de
sua família.
Como bem ponderado pela N. Magistrada
sentenciante, “Não se pode cogitar, ademais, a hipótese
de discricionariedade quando de eventual dispensa ou
inexigibilidade de licitação ou mesmo da hipótese de
dispensa em razão do pequeno valor da coisa a ser
adquirida, uma vez que é exigência da lei a formalização

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua dispensa” (fls. 767).
De se destacar que, apesar da letra do
artigo 26, de referida Lei, não exigir maiores
formalidades em caso de dispensa prevista no artigo
24, inciso II (serviços com valores inferiores a R$ 8
mil), o contrato indica de maneira deveras genérica
os serviços a serem prestados pelo ora recorrente
nada mencionando sobre implantação do sistema por ele
alegado em seu interrogatório -, destacando-se,
dentre eles, “acompanhamento, elaboração e determinação
de
procedimentos
em
processos
administrativos
governamentais” e “elaboração de anteprojetos de lei
quando
necessários
à
viabilização
de
recursos
indispensáveis à concretização dos projetos constantes
deste Edital” (fls. 07), não se mostrando necessária a
terceirização da atividade por contar o Município com
procuradores aptos a tanto.
Com efeito, comprovou-se, ao longo da
instrução processual que, como afirmado na denúncia,
“A baixa complexidade do objeto contratual por si só
indicava ser desnecessária a terceirização de referida
atividade. O Município de Marabá Paulista dispunha de
servidores
capacitados
para
realização
do
serviço
contratado, não sendo demonstrado o interesse público
subjacente a tal despesa”.
E ainda que tenha o acusado afirmado que
chegou a fazer negócio com outras Prefeituras não
bastando como prova cabal as meras três publicações

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo Diário Oficial juntadas nas razões recursais,
não contando com fé pública -, certo é que, nestes
autos,
sua
responsabilidade
restou
demonstrada
estreme de dúvidas.
Mantém-se,
portanto,
a
condenação
de
Thiago como incurso nas sanções do artigo 89, da Lei
no 8666/93.
Ausente inconformismo pontual, é de se ver
que a reprimenda não merece reparo, vez que imposta
no mínimo legal, com imposição de pena de multa, a
ser revertida em favor da Municipalidade de Marabá
Paulista, em 2% do valor contratado com a irregular
dispensa.
Afastada agora a reprimenda referente ao
crime de desvio de renda pública e, portanto,
reduzido o quantum total, possível se mostra a
alteração do regime prisional para o aberto, bem como
a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, mostrando-se proporcionais e adequadas à
repreensão da conduta a prestação de serviços à
comunidade,
pelo
mesmo
prazo,
e
a
prestação
pecuniária no importe de um salário mínimo em favor
de entidade assistencial, a serem melhor definidas
pelo Juízo das Execuções.
Ante o exposto, acolhida parcialmente a
matéria
preliminar
para
se
declarar
extinta
a
punibilidade de Thiago quanto ao crime de desvio de
verba pública diante da prescrição da pretensão

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
punitiva estatal, dá-se parcial provimento ao recurso
para, mantida a condenação pelo delito de dispensa de
licitação, alterar o regime prisional para o aberto e
substituir a pena corporal por duas restritivas de
direitos, como acima esposado.
É como voto.
Newton Neves
Relator